Tribunal: TJBA
Processo: 0004742-45.2010.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004742-45.2010.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: SUZANA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SORAYA MARIA TELES LIMA FRANCO, CIND FRANCELLE MANGUEIRA DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PR
EVIDENCIÁRIO.

AUXÍLIO-DOENÇA. ESTABELECIMENTO. A DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO É O TÉRMINO DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO. PERTINÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009.
TAXA SELIC APLICÁVEL A PARTIR DE 09/12/2021. DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021
. ISENÇÃO DO INSS EM RELAÇÃO ÀS CUSTAS JUDICIAIS. INTELIGÊNCIA DA
LEI ESTADUAL Nº 12.373/2011.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°

0004742-45.2010.8.05.0150
, em que é Apelante e Apelada, respectivamente,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e
SUZANA ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA